Tribunal: STJ
Processo: 0100180-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 990589 - MA (2025/0100180-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: A C M (PRESO)
ADVOGADO
: GEORGE ANTONIO GOMES AZEVEDO - MA009231
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
conforme expressamente consignado no agravo regimental, pois a defesa
absteve-se de rebater devidamente a decisão que indeferiu liminarmente o
, com relação à impossibilidade de utilização do
como
habeas corpus
writ
substituto de recurso próprio.
3. Ademais, constou na decisão monocrática, ainda, que não se verificou,
no caso, flagrante ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus
de ofício.
4. Destaca-se que as razões veiculadas nos embargos de declaração
revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/06/2025
01/07/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48663022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a7cc22c4-8fce-4a52-b58b-98bdf4511d1b

Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: a7cc22c4-8fce-4a52-b58b-98bdf4511d1b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 990589 - MA (2025/0100180-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: A C M (PRESO)
ADVOGADO
: GEORGE ANTONIO GOMES AZEVEDO - MA009231
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
CORPUS
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
conforme expressamente consignado no agravo regimental, pois a defesa
absteve-se de rebater devidamente a decisão que indeferiu liminarmente o
, com relação à impossibilidade de utilização do
como
habeas corpus
writ
substituto de recurso próprio.
3. Ademais, constou na decisão monocrática, ainda, que não se verificou,
no caso, flagrante ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus
de ofício.
4. Destaca-se que as razões veiculadas nos embargos de declaração
revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por A C M contra acórdão da
Sexta Turma em que neguei provimento ao agravo regimental, assim ementado (e-STJ
fl. 101):
Documento eletrônico VDA48397369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 99d9b1bd-b54c-44f0-887f-f818f5d7b09c

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
E
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é
inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
.
os fundamentos da decisão agravada"
2. Agravo regimental não conhecido.

No presente embargos de declaração, a defesa alega que "a decisão
embargada incorre em contradição ao afirmar a inexistência de flagrante ilegalidade
que justificasse o conhecimento do habeas corpus, ao mesmo tempo em que ignora
que a própria base da condenação foi substancialmente desconstituída por prova
superveniente. Reconhece-se que a revisão criminal foi admitida, mas a retratação que
motivou seu ajuizamento é desconsiderada sob justificativas que não guardam
coerência com o conteúdo do processo. Essa contradição é incompatível com a
necessidade de fundamentação concreta e racional das decisões judiciais,
" (e-STJ fl. 111).
especialmente quando versam sobre a liberdade do indivíduo
Aduz, também, que se verifica, "ainda, erro material no acórdão ao afirmar
que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Na realidade, a petição de agravo regimental apresentou argumentos diretos contra a
inadmissibilidade do habeas corpus, apontando expressamente as ilegalidades que
justificariam o conhecimento do writ mesmo como substitutivo de recurso próprio.
Foram citadas violações constitucionais e legais, bem como a ocorrência de
constrangimento ilegal manifesto, em consonância com a jurisprudência dominante do
STJ. O reconhecimento desse erro é essencial para o julgamento adequado da matéria
" (e-STJ fl. 111).
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte Superior, como se depreende do aresto a seguir:
Documento eletrônico VDA48397369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 99d9b1bd-b54c-44f0-887f-f818f5d7b09c

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
.)
3/2/2016

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos.
Isso, porque foi expressamente consignado no agravo regimental que a
defesa não rebateu devidamente os fundamentos da decisão que indeferiu
liminarmente o
, qual seja, a impossibilidade de utilização do
habeas corpus
habeas
como substituto de recurso próprio.
corpus
De mais a mais, na decisão que indeferiu liminarmente o
, constou que
writ
(e-STJ fls. 81/82):
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não é o caso do presente writ.

Destaco que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão dos julgados, mas somente ao exame de
eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar
as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada
deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade,
Documento eletrônico VDA48397369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 99d9b1bd-b54c-44f0-887f-f818f5d7b09c

contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619-CPP), o que não se dá no
caso, conforme já afirmado nos primeiros embargos de declaração já
rejeitados.
2. Pela segunda vez, o embargante opõe embargos com base nas mesmas
alegações, já afastadas no julgamento anterior, revelando nítida pretensão
de rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou
desfavorável, providência incabível nesta via. A reiterada insistência, sem
novos fundamentos, evidencia nítido caráter protelatório dos recursos,
configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto
caráter protelatório, de imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.091.737/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/4/2023
14/4/2023

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE
APURAÇÃO MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período
mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em
perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a
título de contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria decidida
em seu desfavor, circunstância não admitida nos embargos de declaração.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.262.169/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
29/3/2023
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA48397369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: 99d9b1bd-b54c-44f0-887f-f818f5d7b09c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 990.589 / MA
Número Registro: 2025/0100180-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001055320168100004 1055320168100004
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GEORGE ANTONIO GOMES AZEVEDO
ADVOGADO
: GEORGE ANTONIO GOMES AZEVEDO - MA009231
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: A C M (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A C M (PRESO)
ADVOGADO
: GEORGE ANTONIO GOMES AZEVEDO - MA009231
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA48641137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 3ec8852b-5153-4567-9c70-82a3f928289c

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
01/07/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 3ec8852b-5153-4567-9c70-82a3f928289c